Tribunal: TJDFT
Processo: 0741052-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741052-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA FERNANDA EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA, INGRID IZABELLA EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MIRAGE LTDA, GLEICE FREIRE DA SILVA OLIVEIRA, HELDER FRANCA DE OLIVEIRA, LINDOMAR DO NASCIMENTO CARVALHO, GLINDA DE MELO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SUENIA FERNANDA EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA e INGRID IZABELLA EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA, contra a decisão de ID 210404419 proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714795-11.2022.8.07.0007, proposto em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES MIRAGE LTDA e seus sócios, indeferiu pedido de suspensão de CNH e a inabilitação de eventuais cartões de crédito, nos seguintes termos: A parte credora requereu id 209985405 a suspensão de sua CNH e a inabilitação de eventuais cartões de crédito de sua titularidade, como meios coercitivos destinados ao adimplemento da obrigação de pagar objeto desta execução. O credor alega que o pleito ora formulado encontra base no art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". O dispositivo legal em referência visa a conferir efetividade aos comandos judiciais, pois confere ao juiz a possibilidade de adotar medidas executivas atípicas, de caráter indutivo, coercitivo, mandamental ou sub-rogatória, com o objetivo de satisfazer o crédito objeto de execução judicial. Não se discute, nesse contexto, a possibilidade de o juiz determinar as medidas coercitivas pretendidas, tais como a suspensão/apreensão da CNH do devedor, impedindo-o temporariamente de conduzir veículo automotor, bem como o cancelamento dos cartões de crédito e débito, apreensão de passaportes dos devedores como medida atípica e coercitiva para obter a satisfação do crédito. Porém, a adoção dessa medida há de ser encarada, sempre, no campo da excepcionalidade, não podendo ser adotada de forma indiscriminada. Assim, cabe ao credor demonstrar que a adoção do meio atípico pretendido é necessária, útil e proporcional aos fins almejados, a saber, a satisfação do crédito objeto de execução forçada. Na hipótese descrita nestes autos, não há qualquer indicativo de que as medidas verdadeiramente gravosas que a parte credora busca implementar - suspensão da CNH do devedor, cancelamento dos cartões de crédito e apreensão de eventual passaporte - terão o potencial de fazer cessar a resistência do executado em solver a dívida executada nesta demanda, de modo que, nesse aspecto, a medida revela-se inútil. Não apenas a inutilidade, mas também o descabimento e desproporcionalidade da medida também se revelam presentes quando o exequente, tal como na hipótese aqui descrita, não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito. Sobre o tema, cite-se precedente do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: "A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, tais como bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão/suspensão de passaporte e cancelamento de cartão de crédito, revela-se descabida e desproporcional quando o exequente não demonstra a pertinência do emprego de tais instrumentos com o fato de não alcançar o crédito que lhe é de direito" (Acórdão n.1076844, 07156525420178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, colaciono recente julgado (2024) da Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste no inconformismo da agravante em face do indeferimento dos pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte do executado, bem como de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. 2. O art. 139, IV do CPC prevê a utilização de medidas coercitivas atípicas. 3. Na hipótese, a suspensão da CNH e do passaporte da devedora, bem como o bloqueio dos seus cartões de crédito são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização para a satisfação do crédito pretendido, de sorte que deve ser mantida a decisão de indeferimento. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1910078, 07048314420248070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2024, publicado no PJe: 2/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, nem mesmo se demonstrou que o devedor é habilitado para conduzir veículo automotor, em relação ao pleito de suspensão da CNH. Ante o exposto, indefiro os pedidos de apreensão da CNH, além do cancelamento de seus cartões de crédito dos devedores (pessoa física). 2. Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias. I. No agravo de instrumento (ID 64495881), as partes exequentes, ora agravantes, pugnam “Seja deferido o pedido de tutela antecipada para suspender as CNHs dos Agravados e determinar a suspensão de seus cartões de crédito” (p. 11). Argumentam, em suma, que o último deferimento de constrição se deu em julho de 2023, tendo, assim, decorrido intervalo razoável para renovação das pesquisas, consoante a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, concernentes na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris), bem como na urgência da medida, visto “que a negativa das diligências e o arquivamento dos autos trará danos irreparáveis às credoras, que verão, a cada dia, o pagamento do débito mais distante, ao passo que beneficiará aos devedores, os quais, por má fé ocultam seus bens para não efetuarem o pagamento” (periculum in mora). Preparo ausente, ante gratuidade de justiça deferida na origem (ID 133314941). É o relato do necessário. DECIDO. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à possibilidade de adoção de medidas atípicas de constrição no bojo de feito executório. A Segunda Seção do e. STJ, em 29/03/2022, na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), acórdão publicado no DJe em 07/04/2022, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos, com delimitação da seguinte questão controvertida: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Por unanimidade, determinou-se naquela oportunidade a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1891658, 07206363720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. MATÉRIA AFETADA. REPETITIVOS. TEMA 1137. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à possibilidade de determinação de meios executivos atípicos. 2. No caso dos autos, a matéria tratada no Agravo de Instrumento se adequa ao Tema 1137, devendo ser cumprida a ordem de suspensão dos processos na origem, e do recurso, conforme determinado pelo STJ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1881379, 07141191620248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137. II - No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1779361, 07267753920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023) Isso posto, determino a suspensão da tramitação deste recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. Intimem-se. Oficie-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator